Tribunal: TJSP
Processo: 2042406-70.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Alegação de nulidade em razão do julgamento virtual do agravo de instrumento – Não acolhimento – Hipótese em que não se admite sustentação oral – Alegação afastada.
- Alegação de omissão - Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do artigo 1.022 do CPC – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.